Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-47.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800219-47.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MANOEL VALNEI MOURA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO NO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA PELA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES LEGAIS INSERTAS NO ART. 621 DO CPP.

- Consigno que a presente revisão criminal não merece conhecimento, eis que o pedido de aplicação do
quantum
de 1/6 de redução da pena intermediária pelo reconhecimento da atenuante da confissão não encontra amparo legal no Código de Processo Penal, Código Penal ou outro normativo legal, não se encaixando, dessa forma, nos permissivos dos incisos do art. 621 da Lei Adjetiva Penal que admitem a propositura da revisional.

- É que
os percentuais relacionados às circunstâncias previstas na segunda fase da dosimetria da pena não encontram limites expressos no Código Penal, incumbindo ao órgão julgador a sua eleição, pautado na sua valoração pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cabe ao livre convencimento do julgador estabelecer qual o percentual que deve ser usado para reduzir a pena, o que foi prontamente atendido e estabelecido pelo magistrado
a quo
que, por discricionariedade, reduziu a reprimenda-base de 16 anos do revisionando em 01 (um) ano na segunda fase da dosimetria, após constatar a presença da atenuante da confissão.

- Com efeito, registro que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena-base e, com a mesma
ratio
, para segunda fase da dosimetria da pena. (TPA 5, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 20-03-2019

PUBLIC 21-03-2019).

AÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em não conhecer da revisão criminal
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal sem pedido de liminar
proposta
por
MANOEL VALNEI MOURA
, devidamente representado por defensor público, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá que o condenou, nos autos do processo nº 0000019-82.1995.8.14.0012, nas sanções punitivas por homicídio à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em
razões
, alega que houve equívoco na dosimetria da pena, eis que, após ser fixada a pena-base em 16 anos, o juízo
a quo
reconheceu a circunstância atenuante da confissão, reduzindo a pena em apenas 1 ano (1/16), contrariando a jurisprudência do c. STJ que determina, nesses casos, a aplicação de redução da fração de 1/6 em caso de confissão, salvo a existência de fundamentação concreta para outro patamar, o que não ocorreu na hipótese. Assim, aduz que
“a pena de 16 (dezesseis) anos deveria ter sido reduzida em 1/6 (um sexto), passando para 13 anos 3 meses e 29 dias e não para 15 (quinze) anos, como consta na sentença.”.

Por tais razões, requer a procedência da presente ação revisional para se aplicar o
quantum
de 1/6 para redução da pena-base pelo reconhecimento da confissão.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 07-30.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da revisão criminal
, eis que
“não preencheu nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do Código de Processo Penal, muito menos no caso do inciso I, do artigo invocado, razão pela qual a mesma nem ao menos deve ser conhecida.”.
Alternativamente, pelo conhecimento e improcedência do pleito

(fls. 34-40 ID nº 8409458).

À revisão do desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

VOTO

Averbo, inicialmente, que o revisionando fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, III e IV, do CP à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado, p
retendendo, nesta via, a revisão da fixação da pena intermediária para
aplicação do
quantum
de 1/6 de redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Nesse compasso, consigno que a presente revisão criminal não merece conhecimento
, eis que esse pedido (aplicação do
quantum
de 1/6 de redução da pena intermediária pelo reconhecimento da atenuante da confissão) não encontra amparo legal no Código de Processo Penal, Código Penal ou outro normativo legal, não se encaixando, dessa forma, nos permissivos dos incisos do art. 621 do CPP que admitem a propositura da revisional,
in verbis
:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em verdade, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo tribunal
ad quem
em sede de revisão criminal somente nos casos de notória ilegalidade para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nessa senda, o STJ firmou entendimento no sentido de que
“em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"
(AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, DJe 29/3/2021).

A defesa sustentou que houve equívoco do juízo sentenciante que, ao reconhecer a atenuante da confissão, reduziu a pena-base fixada em 16 anos em 1 ano, quando deveria ter sido utilizado o patamar de 1/6.

Inobstante o não cabimento da presente revisional pelos fundamentos suso mencionados, registro que razão não assiste à defesa, pois não há dispositivo legal que ampare seu pedido.

Quanto ao aspecto, cumpre registrar, primeiramente, que os percentuais relacionados às circunstâncias previstas na segunda fase da dosimetria da pena não encontram limites expressos no Código Penal ou de Processo Penal, incumbindo ao órgão julgador a sua eleição, pautado na sua valoração pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, o legislador, ao dispor sobre as circunstâncias atenuantes da pena, não vinculou o juiz a nenhum determinado
quantum
, deixando à discricionariedade do julgador determiná-lo de acordo com o caso em concreto e à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.

Corroborando o exposto, colacionamos os seguintes julgados,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, § 1º, CP). (...) DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DE 1/6. DISCRICIONARIEDADE. O Código Penal não estabelece critérios objetivos para a aplicação das atenuantes e agravantes, cabendo ao Magistrado, dentro de um juízo discricionário, estabelecer o quantum a ser reduzido ou majorado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...). (TJGO - APR: 02073461320178090158, Relator: Des. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2018).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO NÃO CONHECIDO. FALTA DE

CABIMENTO

DA

IMPETRAÇÃO.

INEXISTÊNCIA

DE

MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE. MENORIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. (...) 3. Diz a jurisprudência desta Corte que o quantum de redução pela circunstância atenuante da menoridade relativa deve ser fixado com discricionariedade pelo Juiz, com observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena. (...). (STJ - AgInt no HC 327.699/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/06/2016).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO ACIMA DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Apesar de a lei penal não fixar parâmetro específico para o aumento na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado deve se pautar pelo princípio da razoabilidade, não se podendo dar às circunstâncias agravantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumentos, que variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Portanto, via de regra, deve se respeitar o limite de 1/6 (um sexto) (HC 282.593/RR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014). (...). (STJ - AgRg no HC 373.429/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMENDATIO LIBELLI. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA APLICAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM A SER MINORADO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 4. A quantidade da pena a ser minorada em decorrência da presença da atenuante genérica da confissão espontânea submete-se ao critério discricionário do juiz, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...). (TJDFT - APR 20140111926928. Relator: Silvânio Barbosa dos Santos. Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal. Julgamento: 27/08/2015).

Diante disso, cabe ao livre convencimento do julgador estabelecer qual o percentual que deve ser usado para reduzir a pena, o que foi prontamente atendido e estabelecido pelo magistrado
a quo
que, por discricionariedade, reduziu a reprimenda do revisionando em 01 (um) ano na segunda fase da dosimetria, após constatar a presença da atenuante da confissão.

Destarte, estando o
quantum
de redução da pena amparado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantida a redução realizada na hipótese em tela, não havendo como prosperar a pretensão revisional.

Com efeito, urge registrar que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena-base e, com a mesma
ratio
, para segunda fase da dosimetria da pena. (TPA 5, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 20-03-2019

PUBLIC 21-03-2019).

Logo, constata-se que a escolha da fração de redução pela incidência da atenuante de confissão espontânea é discricionariedade do magistrado e deve ser orientado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que ocorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não
conheço da presente revisão criminal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/09/2022